Tribunal: TCU
Processo: 026.528/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Prefeitura Municipal de Santana do Livramento - RS contra decisão do Acórdão 5.719/2020-TCU-Plenário (peça 82), relatado pela Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Éder Fernando Fialho Ribeiro, Valmir Rosa Silveira e do Município de Santana do Livramento/RS que, nesta fase, julga Recurso de Reconsideração interposto pelo Município de Santana do Livramento - RS - em face do Acórdão 5719/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992 combinado com o art. 285 do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde, ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul e aos demais responsáveis.